Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008186-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Liminar, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JAMIL JOSE NASSER - CPF: 008.793.471-04 (AGRAVADO), BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O 1o VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSAO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS A CONCLUSAO DE ESTUDOS E INSPEÇÃO
IN LOCO
– DESCABIMENTO – DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL E INDEFINIÇÃO QUANTO À FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO E REALIZAÇÃO DA DILIGENCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA SE AFERIR A EXISTENCIA DO DANO AMBIENTAL NA PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA À DETERMINACAO DE INVERSAO DO ONUS DA PROVA –

JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – PRINCIPIO DA PERSUASAO RACIONAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em sobrestamento da realização da prova pericial até que seja finalizado estudo, tendo em vista o decurso de considerável lapso temporal e a indefinição quanto á conclusão do relatório técnico; mostrando-se imprescindível a realização da prova pericial para se aferir a existência de dano ambiental na área de propriedade dos Agravados.

Não prospera a tese de inobservância à decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, cabendo ao Juiz determinar o momento da realização das provas necessárias ao julgamento do mérito.

O Juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes apresentarem, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Inteligência do artigo 472 do Código de Processo Civil. Reputado como não satisfatório o acervo técnico probatório colacionado ao feito, faculta-se ao magistrado, como destinatário da prova, a determinação da realização de perícia, em observância ao princípio da persuasão racional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública no 1001176-09.2017.8.11.0005, movida em desfavor de JAMIL JOSE NASSER E OUTROS,

que determinou a realização da prova pericial, nomeando empresa para o exercício de tal mister, com a intimação das partes para indicarem assistentes e formularem quesitos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, propôs ação civil publica visando garantir que a atividade econômica da área denominada “Fazenda Melgueira”, observe a circunstância de que o imóvel se encontra localizado na
Área de Preservação Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paragua
i.

Assevera que, permitir a prática de atividade econômica em desacordo com os parâmetros de proteção ambiental, privilegia o infrator, fato que não se harmoniza com os princípios de defesa ao meio ambiente.

Argumenta que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Afirma que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Alega que, formulou requerimento para que a análise quanto à pertinência da prova pericial fosse condicionada à prévia conclusão do estudo complementar de contaminação por agrotóxicos, a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST, da Universidade Federal de Mato Grosso, bem como à inspeção
in loco
a ser realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Aduz que, o Juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da realização da prova pericial. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido (id. 39577486).

Contrarrazões no id. 43370478, oportunidade em que o Agravado defende que, compete ao Juiz, como destinatário da prova, determinar as provas a serem produzidas.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 46626955). se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Jamil José Nasser e Beno Sonego, na qualidade de proprietário e arrendatário, respectivamente, da Fazenda Melgueira, consistente em uma área de 353 hectares, matriculada sob o no 6060, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Narra na exordial que, os fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente constataram diversas irregularidades na propriedade, localizada em área de proteção ambiental, como a ausência de cadastro de uso de poço artesiano, bem como a utilização indiscriminada de agrotóxicos, configurando exercício de atividade econômica não sustentável.

Por tal razão, o
Parquet
postulou pela concessão da antecipação de tutela, determinando-se o atendimento às precauções genéricas no manuseio de agrotóxicos e fertilizantes, sob pena de multa diária, pedido este indeferido pelo Juízo de 1o Grau.

Ato seguinte, as partes especificaram as provas que pretendiam produzir.

Os Agravados postularam pela produção de prova pericial e testemunhal, ao passo que o Ministério Público requereu a produção de prova testemunhal e documental, bem como pela postergação da realização de perícia, até a realização de estudo pelo Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saude do Trabalhador, da UFMT.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a produção de prova testemunhal, determinando a imediata realização da prova pericial, com nomeação de perito de confiança do Juízo. Contra tal decisão se insurge o Agravante.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de postergação da realização da pericial, determinando a realização desta por perito nomeado pelo Juízo.

Extrai-se dos autos que, por meio de petição id. 12648116, dos autos de origem, o Ministério Público, em 10/04/2018, formulou requerimento para juntada de documentação, consistente na análise do resultado de coletas realizadas na Área de Preservação Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST/UFMT.

Não obstante a relevância dos estudos a serem realizados pelo Instituto de Saúde Coletiva / UFMT, é certo que o feito não pode indefinidamente, aguardar a conclusão de tal pesquisa.

Cumpre esclarecer que, proferida a decisão agravada em junho/2019, ao que parece, até o presente momento, os estudos, com previsão de serem entregues em outubro/2019, não foram colacionados ao feito de origem.

Entretanto, nada obsta que, concluído tal estudo, o órgão ministerial promova a juntada do documento aos autos.

Em que pesem os argumentos vertidos pelo
Parquet
, até o momento da prolação da decisão agravada, inexistiam elementos suficientes a demonstrar que os Agravados não observam as recomendações para o manuseio e aplicação de agrotóxicos e fertilizantes.

Registre-se que a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente consignou que, o simples fato da área ser localizada em área de preservação ambiental, não implica, por si só, em absoluta vedação na utilização de defensivos, bem como o cultivo de organismos geneticamente modificados.

A propósito, colaciono julgado desta Egrégia Corte de Justiça, em caso análogo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – DANO AMBIENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO EM SEDE LIMINAR – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora).

Precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos - desprovido de provas – certamente gerará sensível instabilidade nas atividades rurais da região
, uma vez que a área é detentora de CAR e SICAR, atestando a sua regularidade ambiental, conforme informações da SEMA-MT,
enquanto o Órgão Ambiental vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando com um agente regional para a Unidade, sem que tenha constatado ilegalidade dos Agravados (a justificar embargos e afins
). (...)
(Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes. AI 1004795-25.2018.8.11.0000, DJ 29/07/2020.)

Assim, somente através de perícia técnica será possível aferir a existência de atividade lesiva na propriedade dos Agravados.

De mesmo modo, quanto ao indeferimento do pedido de sobrestamento da realização da prova pericial, ainda que de forma tácita, como se sabe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do feito.

Assim, em se tratando o juiz o destinatário da prova, incumbe a este a escolha do profissional qualificado e de sua confiança, inexistindo indício de incapacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo.

Feitas estas considerações, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, tampouco inobservância à determinação de inversão do ônus da prova, outrora deferida por este Juízo
ad quem
, nos autos de no
1004723-38.2018.8.11.0000
.

Necessário elucidar que, poderão as partes acompanhar a realização das diligencias pelo perito, podendo ainda, solicitar esclarecimentos, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, não se tratando, assim, de prova a ser realizada unilateralmente, em benefício da parte adversa, inexistindo fundamento apto a compreender que a determinação de realização da perícia não observa a determinação anterior de inversão do ônus da prova; especialmente diante do fato que o Ministério Público possui servidores capacitados à produção de provas, tal como se verifica do relatório produzido pelo Cento de Apoio Operacional daquele órgão.

Assim, não seria o caso de determinação de realização da perícia, acaso a prova não dependesse de conhecimento técnico, fosse desnecessária em razão do acervo probatório produzido ou em razão da impraticabilidade da verificação, nos termos do artigo 464, §1o, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, nos termos do artigo 472, da legislação processual civil, o Juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes apresentarem parecer técnicos que considerar suficientes. Inexistente acervo probatório considerado imprescindível à formação do convencimento do magistrado, de rigor a determinação de realização da prova necessária ao deslinde da controvérsia.

De mesmo modo, acaso ao final da demanda seja confirmada a continuidade de potencial atividade lesiva, o poluidor será obrigado a arcar com os custos da reparação do dano causado ao meio ambiente.

Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (INSTALADOR HIDROSSANITÁRIO). EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A RUÍDOS. PAIR. NEXO DE CONCAUSALIDADE ENTRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL E O DANO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO INDEVIDO. LEVE REDUÇÃO DE CAPACIDADE AUDITIVA QUE NO CASO CONCRETO NÃO SIGNIFICOU REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. INDENIZAÇÃO PELA PERDA
Da BOLSA DE ESTUDOS DE SEU FILHO INDEVIDA. 1. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Não ocorrência. 1.1. Por força do princípio da persuasão racional, cabe ao
juiz

apreciar livremente as
provas
produzidas no processo, desde que decline os motivos que lhe formaram o convencimento. 1.2. Nesse contexto,
a complementação do estudo
técnico
ou a realização de nova perícia judicial – como quaisquer outras medidas reputadas oportunas ou necessárias ao deslinde da controvérsia – são faculdades que decorrem dos poderes de instrução do magistrado.
Assim, não está o julgador obrigado a complementar ou renovar atos probatórios quando tais providências não lhe
pareçam
necessárias ao desate da lide. (...).(Apelação Cível, No 70083528596, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado
em: 05-06-2020)

Por fim, registre-se que, a impugnação quanto ao perito nomeado, não fora formulado nas razões recursais, razão pela qual, eventual insurgência, tal como impedimento, suspeição, ou incapacidade técnica, deve ser analisada primeiramente perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Ao arremate, necessário elucidar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência dos fatos, normas legais e jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao Desembargador Relator para dar provimento ao recurso em consoante decisão proferida pelo eminente Desembargador José Zuquim Nogueira na antecipação de tutela recursal deferida, em 15 de maio de 2018, nos autos do agravo de instrumento no 1004723-38.2018.8.11.0000.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021